Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL PREVISTO NO ART. 24-A DA LC 87/96. COBRANÇA COM BASE NA LEI DISTRITAL 5.546/2015. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO PARA A INCIDÊNCIA DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS. CONSTITUCIONALIDADE DO § 7o DO ART. 11 DA LC 87/96.
I. À falta de prova pré-constituída de que não foi efetivamente implantado o portal a que se refere o artigo 24-A da Lei Complementar 87/1996, não há que se cogitar de direito líquido e certo ao não recolhimento do DIFAL-ICMS.
II. A Lei Complementar 190/2022 não condicionou a exigibilidade ou a cobrança do ICMS-DIFAL à implantação e disponibilização do portal a que se refere o seu artigo 24-A.
III. A partir da vigência da Lei Complementar 190/2022 a cobrança do DIFAL-ICMS pode ser realizada com base na Lei Distrital 5.546/2015.
IV. O § 7o do artigo 11 da Lei Complementar 87/1996, acrescentado pela Lei Complementar 190/2022, que estabeleceu, como critério definidor da titularidade da “diferença entre a alíquota interna e a interestadual”, a “entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da prestação do serviço”, teve a sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.158.
V. Apelação desprovida.